Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO ÀS VTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. HIPÓTESE. VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.

1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado dirigia seu veículo sob o efeito de álcool, sem habilitação necessária e tendo omitido socorro às vítimas, se evadindo do local do acidente por ele provocado, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 303, §§ 1o e 2o, c/c art. 302, § 1o, I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
3. Comprovada a omissão de socorro nos autos, cabe sua consideração como circunstância judicial negativa, com a finalidade de majoração da pena-base. 3.1. Possível a utilização de uma causa de aumento de pena como circunstância judicial desfavorável.
4. Apurado nos autos que o réu conduzia veículo automotor sem a habilitação necessária, cabe o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária fixada.
5. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 5.1. Havendo pedido expresso formulado pela vítima e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso conhecido e desprovido.